Tribunal: TJDFT
Processo: 0700372-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. CIRURGIA ESTÉTICA. MAMOPLASTIA E COLOCAÇÃO DE PRÓTESE DE SILICONE. NECROSE DA ARÉOLA ESQUERDA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. CULPA CONFIGURADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEXO CAUSAL. ERRO MÉDICO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR.
1. Nos termos do art. 14, § 4o, da Lei no 8.070/1990, a responsabilidade civil dos profissionais liberais (médico) é subjetiva. Entretanto, a cirurgia plástica com caráter puramente estético consiste em uma obrigação de resultado, o que atrai a presunção de culpa do profissional, cabendo-lhe a prova negativa de que não atuou culposamente.
2. Não é possível afastar os danos morais e estéticos decorrentes da necrose e da perda do mamilo. Houve não só uma perda estética inquestionável, mas também danos que foram além de meros dissabores, pois afetaram diretamente os valores imateriais inerentes ao ser humano e protegidos na Constituição Federal.
3. Recaem contra o profissional médico o ônus da ausência de detalhamentos nos relatórios cirúrgicos acerca da quantidade de pele e de gordura retiradas, bem como da sua atuação pós complicação. A prova da higidez da sua conduta depende de prova certa.
4. O dano estético refere-se à modificação duradoura e/ou permanente na aparência física da pessoa capaz de lhe causar constrangimento ao expor parte de seu corpo que conte com deformidade, cicatriz expressiva, aleijões, amputações ou outras anomalias.
5. A fixação de sucumbência recíproca, mas não equivalente, se deu em razão da parcial procedência dos pedidos de danos materiais formulados pela parte autora, inexistindo violação ao enunciado de Súmula no 326 do STJ.
6. Apelo da requerida não provido. Apelo da parte autora não provido.